Tribunal: TJDFT
Processo: 0706338-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706338-20.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ROSILENE ALVES DOS SANTOS APELADO: ROSILENE ALVES DOS SANTOS, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada por ROSILENE ALVES DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO -IADES, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato administrativo que desqualificou a autora como PCD, para que seja reconhecida a condição da autora de pessoa com deficiência, de modo que esta deve retornar ao certame, caso aprovada nas demais fases, e observada ordem de classificação. Constata-se, contudo, que em relação ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES não foi colacionado o comprovante de recolhimento do preparo. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o não conhecimento do recurso. Assim, intime-se o apelante INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES para apresentar, no prazo de cinco dias, o comprovante do preparo correspondente, recolhido na data em que interposto o recurso, conforme a regra do art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, ou se efetivado em data posterior, deve ser recolhido em dobro, consoante o regrado no § 4o do mesmo artigo processual, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator